Tribunal: STF
Processo: RE 1587973
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL -PRECATÓRIOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - JUROS DE MORA - SUMULA VINCULANTE Nº 17 - Juízo da execução que observou prazo de suspensão dos juros da mora do período da Súmula Vinculante 17 (moratória constitucional), não havendo se falar em incidência de juros durante esse lapso temporal no caso de atraso no pagamento do precatório, uma vez que a súmula não traça distinção entre precatórios pagos tempestivamente ou a destempo, aplicando-se, destarte, a todos eles - Incidência de juros moratórios, no entanto, na hipótese de inadimplemento da parcela, de forma não retroativa - Cálculos da Fazenda Estadual que computaram juros moratórios sobre as parcelas pagas em atraso - Fixação de honorários advocatícios de sucumbência sobre proveito econômico que se pretendia obter com recurso - Recurso conhecido e desprovido (doc. 22, p. 2).

Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, violação do art. 100, §§ 5° e 12, da mesma Carta, sob o argumento de que, ante a ocorrência de atraso no pagamento do precatório, devem incidir juros de mora sobre todo o período, não se aplicando ao caso a Súmula Vinculante 17.

Em razão do julgamento do Tema 1.037 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, o qual recusou-se a se retratar e admitiu o recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada na Súmula Vinculante 17, segundo a qual “durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Na mesma linha, ao julgar o RE 1.169.289 RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1°/7/2020, esta Suprema Corte assentou que: 

O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça” (grifei).

Com essa compreensão, aponto ainda os seguintes julgados:

Ementa:  AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS DA APLICAÇÃO DAS TESES AO CASO CONCRETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA (RE 1.342.637 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” . 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011; Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.412.362 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código

Publique-se. 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator